Tribunal: TJES
Processo: 0000304-25.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO (1728)
Nº
0000304-25.2020.8.08.0058
APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
APELADO: HELIO ANTONIO DIAS DE FREITAS
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO
Nº
0000304-25.2020.8.08.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES
APELADO: HELIO ANTONIO DIAS DE FREITAS
Advogado do(a) APELANTE: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438
Advogado do(a) APELADO: CAMILA DE ALMEIDA QUARTO - ES10701-A

RELATÓRIO

C
uidam os autos de
remessa necessária com
recurso de apelação
interposto por

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES

(
id 2310783 – fls. 16/19
)
, com vistas ao reexame da r. sentença de fls.
15/15V
, que, em sede de “
embargos à execução fiscal n.º 0000204-75.2017.8.08.0058
”
opostos por
HÉLIO ANTONIO DIAS DE FREITAS
,
por meio d
e
curador especial, acolheu a pretensão inicial e reconheceu nulidade desde a citação por edital no feito executivo
.

O recorrido, a despeito de intimado através d
e
curador especial (fl. 26), deixou de apresentar contrarrazões
.

É

o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2022 às 16:40:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44346114102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de
não cabimento de remessa necessária

Preliminarmente,
suscito de ofício preliminar com vistas ao não conhecimento da remessa necessária, pois não alcançado o valor mínimo estabelecido no CPC para tanto
. Explico.

Com efeito,
extrai-se da regra inserta no inciso III, do § 3º, do art. 496, do C
PC
,
que
não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a
s
entença que impõe
condenação ou
proveito econômico em valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos em desfavor de Município

que não seja Capital de Estado
, respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, “in litteris”
:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. §1º. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. §2º. Em qualquer dos casos referidos no §1º, o tribunal julgará a remessa necessária.
§3º. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III -
100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
”.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se pronunciado pelo não conhecimento de
r
emessa
n
ecessária na hipótese encartada no preceito legal em coment
o, conforme se pode observar nos julgados que passo a colacionar
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO. 1. Consoante o disposto no § 1º, do art. 28, do Decreto-Lei nº. 3365/41, a sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. 2.
De acordo com o disposto no art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, não se aplica a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos em se tratando de Município que não seja Capital de Estado
(TJES, Remessa Necessária nº 002150022446, Relator Des. A
nnibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J
10/11/2020, D
J
04/12/2020).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DESAPARECIMENTO DE RESTOS MORTAIS DE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Trata-se, in casu, de dispensa de remessa necessária, em virtude de a condenação imposta ao Município de Serra ser de proveito econômico certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do inciso III, do § 3º, do artigo 496, do CPC/15. Remessa necessária não conhecida
[...]

(
TJES, Remessa Necessária
com Apelação
nº 048090287128, Relator: Des. J
orge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, J
18/04/2017, D
J
27/04/2017)

“
In casu”
,
levando-se em consideração que:
(i)
o valor da CDA objeto da execução fiscal correlata aos presentes embargos corresponde à R$1.788,54 (mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos); e
(ii)
o proveito econômico obtido pelo executado apelado com o acolhimento dos embargos à execução fiscal consiste no próprio montante alvo da execução
,
cujo valor é bem abaixo do limite legal de
100 (cem) salários-mínimos;
entendo que não deve ser conhecida a remessa necessária
.

Diante
do exposto,
S
USCITO, DE OFÍCIO, preliminar de não cabimento do reexame obrigatório
, de modo que
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária,
nos termos do
art. 496, §3
º, III, do CPC
.

É como voto.

Mérito da apelação apresentada pelo MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES (id. 2310783 - fls.
16/19)

Ultrapassada a preliminar de
não cabimento da remessa necessária
, passo ao enfrentamento do mérito do apelo
voluntário apresentado pela Municipalidade
.

Pois bem, conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES
(id 2310783 – fls. 16/19), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 15/15V, que, em sede de “embargos à execução fiscal n.º 0000204-75.2017.8.08.0058” opostos por
HÉLIO ANTONIO DIAS DE FREITAS
, por meio de curador especial, acolheu a pretensão inicial e reconheceu nulidade desde a citação por edital no feito executivo.

Na situação vertente o recorrido,
HÉLIO ANTONIO DIAS DE FREITAS
, através de curador especial, apresentou embargos à execução fiscal n.º 0000204-75.2017.8.08.0058 alegando nulidade da citação editalícia no feito executivo, por não esgotamento de todas as diligências antecedentes, bem como sustentando a necessidade de recebimento da referida peça processual como justificação por negativa geral, em consonância com o art. 341, p.u.
1
, do CPC.

O juízo “a quo”, após viabilizar o contraditório ao Município, proferiu sentença, nos moldes anteriormente delineados, para acolher os embargos à execução e reconhecer a nulidade desde a citação editalícia no feito executivo.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES
interpôs apelação (id 2310783 – fls. 16/19), pugnando pelo reexame do édito sentencial ao argumento de que não poderia a mesma Magistrada que deferiu a citação por edital na execução fiscal proferir decisão nos embargos correlatos e reconhecer a nulidade do mencionado ato citatório.

Primeiramente, consign
o que “[...]
a Lei 6.830/80 estabelece que a citação previamente seja realizada pelos Correios, caso não seja possível,
será realizada por Oficial de Justiça e somente se esta se tornar infrutífera será deferida a realização da
c
itação por
e
dital
. II.
A Súmula n° 414 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que a
c
itação por
e
dital na
e
xecução
f
iscal é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação
[...]”

(TJES, Apelação Cível
n.º
100210025704, Relator: N
amyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J
03/08/2021, D
J
13/08/2021).

No caso concreto, a Julgadora atuante em primeira instância reconheceu a nulidade da citação ficta “
haja vista que, nos autos da execução apensa, tão logo frustrada a tentativa de citação pelos
C
orreios, o Município
e
xequente
[apelante]
requereu (f
l
. 12), e obteve deferimento (fl. 13), a citação por edital do devedor”
(id 2310783 – fl. 15)
.
Desse modo, corretamente,
o juízo “a quo”
reconheceu a nulidade da citação por edital, já que nem mesmo foi realizada a citação por Oficial de Justiça,
ou seja, não foram realiz
adas nem mesmo
as modalidades de citação previstas na Lei de Execuç
ão
Fisca
l
para que
fosse
possível a citação por edital
.

A
final, em execução fiscal, “[...]
a
frustração da tentativa de citação do executado por
O
ficial de
J
ustiça
é condição
[necessária]
para conferir validade à citação por edital

[...]
”
(TJES, Apelação Cível
n.º
100210026058, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
31/05/2022, D
J
10/06/2022).
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

[...]
A citação por edital [...] é válida [quando] satisfeito o requisito legal de esgotamento dos meios de localização por meio postal
e por oficial de justiça
[...]
(TJES, Apelação n.º 0019389-37.2019.8.08.0347, Primeira Câmara Cível, Rel
ator:
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, J 27/09/2022; DJES 07/10/2022).

[...]
Nos termos do art. 8º, da Lei nº 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a
citação por correio
e a citação por
O
ficial de
J
ustiça
[...]
(TJMT;
Agravo Regimental n.º
1010817-60.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel
ator:
Des. Márcio Vidal; J 26/09/2022; DJMT 30/09/2022).

Ao contrário do que sustenta
Município apelante
,
havendo conexão e óbvia prevenção dos embargos à execução fiscal com a execução fiscal correspondente
, o mesmo juízo irá analisar e processar ambos os feitos. Por isso é que o mesmo juízo da execução fiscal
n.º 0000204-75.2017.8.08.0058,
ao apreciar os embargos correspondentes fez o acolhimento e reconheceu a nulidade do feito executivo desde a citação editalícia
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES

(
id 2310783 – fls. 16/19
)
,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada, que
acolheu
os embargos à execução fiscal
n.º 0000204-75.2017.8.08.0058
e reconheceu nulidade desde a citação por edital no feito executivo
.

Outrossim
, t
endo em vista o não provimento do apelo,
condeno
o
recorrente
em honorários advocatícios recursais que fixo em
R$200,00 (duzentos reais)
.
N
esse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
o
apelante
,
serão majorados de
R
$500,00 (quinhentos reais) para R$700,00 (setecentos reais)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:
[...]
Parágrafo único.
O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao
curador especial
”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2022 às 16:40:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44346314102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇ
ÃO
.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, POR NÃO CABIMENTO, SUSCITADA DE OFÍCIO
. MÉRITO
DO APELO VOLUNTÁRIO
.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUÇÃO FISCAL E NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO PELOS CORREIOS E POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
R
ECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de

não cabimento da remessa necessária suscitada de ofício -
De ofício, constat
a-se
que a remessa necessária não deve ser conhecida, visto que os elementos constantes dos autos permitem estimar que
o proveito econômico não supera
o valor de alçada a justificar o reexame “ex officio”.

2. Mérito
do apelo
voluntário
-
Nos termos do art. 8º, da Lei nº 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a
citação por
C
orreio e a citação por
O
ficial de
J
ustiça.

3.
Ao contrário do que sustenta
o Município apelante
, havendo conexão e óbvia prevenção dos embargos à execução fiscal com a execução fiscal correspondente, o mesmo juízo irá analisar e processar ambos os feitos. Por isso é que o mesmo juízo da execução fiscal
n.º 0000204-75.2017.8.08.0058,
ao apreciar os embargos correspondentes fez o acolhimento e reconheceu a nulidade do feito executivo desde a citação editalícia,
já que no caso concreto foi realizada apenas a prévia citação pelos Correios, mas não foi implementada a citação por Oficial de Justiça
.

4
.

Recurso
de apelação conhecido e improvido,
com a manutenção da
sentença objurgada, que
acolheu
os embargos à execução fiscal
n.º 0000204-75.2017.8.08.0058
e reconheceu nulidade desde a citação por edital no feito executivo
.

DECISÃO
à unanimidade, NÃO CONHECER da remessa necessária; outrossim, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO.